Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001895-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AUREO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento em primeiro grau. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência. Reforma da decisão. Recurso provido. I – Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cíntia Souza Marinho contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real, proferida nos autos de ação de cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas judiciais. O agravante sustenta que a decisão não observou a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica e que não há elementos que afastem o direito ao benefício. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes os pressupostos para a concessão da justiça gratuita ao agravante, considerando sua renda mensal e a presunção de veracidade da alegação de insuficiência. III – Razões de decidir 3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC dispõe que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo o juiz indeferir o pedido apenas se houver elementos nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, devendo, nesse caso, oportunizar à parte a comprovação de sua situação. 4. No caso concreto, a documentação apresentada evidencia que a renda do agravante é inferior ao patamar de quatro salários mínimos, parâmetro considerado pelo STJ para caracterização de hipossuficiência econômica (AREsp 2019608/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/03/2022), inclusive, comprovando ser professor aposentado do Estado da Bahia, não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal. IV – Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Decisão reformada para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2019608/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.